Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010519-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA MOTTA - CPF: 654.454.731-04 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010519-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1010519-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andreia Cristina da Motta

Recorrido:
Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

COLENDA TURMA:

Recurso Inominado Cíveis
de Andreia Cristina da Motta

Ação:
Cobrança de
restituição
.

Sentença (Id.
177072346

)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de serem devidos os descontos previdenciários sobre a gratificação de função, bem como pela inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163-STF.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177072347

)
:
a recorrente requer a reforma da sentença sustentando a não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Contrarrazões (Id.
177072349
)
:
o recorrido
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

374

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010519-31.2023.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1010519-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1010519-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andreia Cristina da Motta

Recorrido:
Mato Grosso Previdência - MTPREV

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Andreia Cristina da Motta
em

face de
Mato Grosso Previdência - MTPREV
com o objetivo de
restituir a recorrente da soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os subsídios de gratificação de dedicação exclusiva, “FDE.COORD. PEDAGOG”, do período de 25 de janeiro de 2019 até 20 de dezembro de 2021.

O conjunto fático revela que a recorrente exerceu a função de

coordenadora pedagógica, de dedicação exclusiva, pelo período de 25 de janeiro de 2019 a 20 de dezembro de 2021 e que durante todo este período lhe foi descontado, a título de contribuição previdenciária o percentual de 11% (onze por cento) até junho de 20020, e posteriormente, a partir de julho de 2020, o desconto passou para o percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade dos proventos inclusive sobre os valores recebidos a título da função de dedicação exclusiva.

Da análise dos autos, verifica-se que
que a parte autora possui vínculo efetivo com o Estado de Mato Grosso cujo exercício teve início aos
04/05/2009,
ou seja,

após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

Ocorre que, tendo em vista a data do ingresso da parte recorrente no serviço público bem como o regime previdenciário a que está vinculada,
fixou-se, no âmbito da Turma Recursal Única que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF
, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2 .o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1
.No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03,
por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.o 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.” (g.n.)(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020)”.

Desse modo, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57)

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Portanto, sopesando que a recorrente terá pelas normas estaduais aplicáveis o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizado para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023